Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-06.2019.8.11.0110
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000504-06.2019.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000504-06.2019.8.11.0110

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campinópolis/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aereas S.A.

Recorrida(s):

Yann Dieggo Souza Timotheo De Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROMOÇÃO “GOL A PREÇO DE BRAHMA”. SITE INDISPONÍVEL NO HORÁRIO INFORMADO. SOBRECARGA DE ACESSO ESPERADO. REGULAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE 140 BILHETES. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO

Se a requerida deixou claro a quantidade de passagens disponíveis na promoção impugnada – 140 passagens, sendo esperável dificuldades de acesso ao site da promoção ou até mesmo sua queda, o que não torna a propaganda veiculada pela requerida como enganosa, capaz de induzir o consumidor a erro, conforme exige o art. 37, § 1º, do CDC, mas apenas criando a expectativa de se obter uma das 140 passagens ofertadas.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte reclamante em face da reclamada, nos termos doa art. 487, inciso I do CPC, com resolução de mérito, apenas para:

- CONDENAR a reclamada a emitir em nome do requerente 1 ticket ida e volta para o destino LIMA-PERU no mesmo período do ano, semelhante ao ofertado na campanha que ensejou a presente ação.

Noticia a parte autora que a empresa requerida anunciou venda de passagens aéreas no dia do jogo de futebol entre Brasil x Venezuela (18/06/19), com preço de R$ 3,90 (Três reais e noventa centavos) ida e volta mais taxas, das 21h às 23h30. Informa que os destinos das passagens da oferta eram para várias capitais de países da América do Sul.

Aduz que antes mesmo do horário da promoção, o site se encontrava inoperante até o restante da madrugada do dia 19/06/19, e que em consulta aos sítios de reclamações haviam vários consumidores que se sentiram lesados em razão da impossibilidade de aquisição, ficando patente a propaganda enganosa da parte requerida.

A reclamada, em recurso, argumentou que as tarifas eram sujeitas à disponibilidade de assentos na aeronave e o regulamento era claro em informar sobre a limitação do número de passagens disponibilizadas, qual seja 140 passagens, sendo notório que os consumidores que finalizassem sua compra primeiro teriam a compra garantida.

Compulsando os autos, percebo que conforme alegado, a requerida deixou claro a quantidade de passagens disponíveis na promoção impugnada – 140 passagens, sendo esperável dificuldades de acesso ao site da promoção ou até mesmo sua queda, o que não torna a propaganda veiculada pela requerida como enganosa, capaz de induzir o consumidor a erro, conforme exige o art. 37, § 1º, do CDC, mas apenas criando a expectativa de se obter uma das 140 passagens ofertadas.

Diante disso, não vislumbro qualquer ato ilícito imputável à requerida capaz de colmatar a pretensões autorais, de modo que não merecem outra sorte senão a improcedência.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMOÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A R$3,90. "GOL A PREÇO DE BRAHMA". COMPRA INVIABILIZADA. SITE INDISPONÍVEL. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. PRETENSO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DO RÉU PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00017826920208160018 PR 0001782-69.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 30/11/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PROMOÇÃO “GOL A PREÇO DE BRAHMA”. INDISPONIBILIDADE DE SITE. ESPERADA.
NÃO DEMONSTRADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00018484920208160018 Maringá 0001848-49.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2021)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedente o pedido inicial.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022